Tribunal: STF
Processo: HC 229863
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-02-14
Data de publicação: 2024-02-14

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343, DE 2006. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. REFORMATIO IN PEJUS E BIS IN IDEM: INOCORRÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. ILEGALIDADE MANIFESTA: NÃO OCORRÊNCIA.



    1. A quantidade de entorpecentes apreendidos — 799 tabletes de maconha, totalizando aproximadamente 500 quilos da droga —, a forma de acondicionamento em caminhão de transporte de cargas e a promessa de pagamento de considerável quantia em dinheiro denotam não se tratar de traficante ocasional, surgindo imprópria a aplicação da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343, de 2006. 



    2. Assentada pelas instâncias antecedentes, a dedicação do recorrente a atividades criminosas, a partir de dados concretos, alcançar conclusão diversa demandaria o reexame do acervo fático-probatório, incabível na via estreita do habeas corpus. 



    3. Não se há falar em reformatio in pejus quando demonstrado que o colegiado não procedeu de maneira inovadora, isto é, ausente acréscimo de fundamento não veiculado na sentença. 



     4. Descabe reconhecer a ocorrência de bis in idem consideradas a primeira e terceira fases da dosimetria da pena, uma vez que os fundamentos utilizados para afastar o redutor não se limitaram à quantidade do entorpecente, levando-se em conta todo o contexto em que ocorrido o delito. 



    5. Agravo regimental ao qual se nega provimento.